Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-38.1996.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-38.1996.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO PECAS ANDRADINA LTDA - CNPJ: 37.435.344/0001-33 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTADORA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 67.810.713/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado.

“A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente”
(STJ, AgInt no REsp 1744492/PR, rela Mina Maria Isabel Gallotti, DJe 14/06/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000115-38.1996.8.11.0015

APELANTE:

AUTO PEÇAS ANDRADINA LTDA

APELADO:

OMEGA TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO PEÇAS ANDRADINA LTDA
, contra sentença proferida pelo
MMo Juiz Walter Tomaz da Costa
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000115-38.1996.8.11.0015 (Cód. 7060) ajuizada em face da empresa devedora
OMEGA TRANSPORTADORA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da desistência da ação, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC e, em sede de embargos de declaração, acolheu os aclaratórios para condenar a exequente/recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que se esforçou durante mais de 20 (vinte) anos na tentativa de localizar bens do executado, porém, sem êxito, razão pela qual pleiteou a desistência da ação.

Diante disso, argumenta que não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, em decorrência da desistência da execução que ocorreu por ausência de bens do devedor.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja isentada do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (Id. 68494573).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que são devidos os honorários de sucumbência, com arrimo no art. 90,
caput
, do CPC (Id. 68494577).

O preparo foi recolhido (Id. 78294471 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o princípio da sucumbência é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais aquele que restou vencido na demanda, conforme o disposto no art. 85 do CPC
[1]
.

Entretanto, existem casos em que a simples observância do princípio da sucumbência é insuficiente, sendo necessário sopesar, ainda, o da causalidade, segundo o qual o ônus deverá ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento do feito.

É o que ocorre na hipótese, pois o ônus da sucumbência deve ser arcado pela executada/apelada, uma vez que pela ausência de pagamento de sua dívida, na época própria, bem como a ausência de bens passíveis de penhora ou mesmo capazes de satisfazer o crédito, deram causa ao ajuizamento da demanda.

Ainda, a meu ver, fixar verba honorária em favor do patrono do executado, é incentivar àqueles que não honram com seus compromissos.

Logo, a desistência não se deu por mero desinteresse da exequente, mas porque vislumbrada a total inutilidade do feito executivo diante da inexistência de bens passíveis de penhora.

Em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterado entendimento, manifestou-se no sentido de que, extinta a execução pela desistência decorrente da ausência de bens penhoráveis, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, por força do princípio da causalidade.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1675741/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2019)

Sob a mesma perspectiva, é também o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1675741/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 11/06/2019 - DJe 05/08/2019).
”
(TJ-MT - AC: 00000122819918110008 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Assim, não identifico motivos para a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e fixação de honorários em favor do patrono do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da empresa recorrente nas custas processuais e honorários de sucumbência.

É como voto.

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021